Tribunal: TJMT
Processo: 1026965-06.2023.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026965-06.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), JOSE RENATO PERINETE - CPF: 015.459.958-18 (EMBARGANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026965-06.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: JOSE RENATO PERINETE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUSTOS EFETIVOS DOS REPAROS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Rondonópolis, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais formulado na ação de cobrança ajuizada pelo Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o laudo técnico unilateral apresentado pelo Agravante é prova suficiente para embasar a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais; (ii) avaliar a necessidade de comprovação efetiva dos custos de reparação para o deferimento do pleito indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo técnico unilateral elaborado pelo Agravante, embora realizado por profissional qualificado, não possui força probatória suficiente para embasar a condenação, na ausência de comprovação efetiva do dispêndio com os reparos, conforme exige o artigo 373, I, do CPC.

4. A jurisprudência é pacífica ao exigir, para a configuração do direito à indenização por danos materiais, não apenas a demonstração do dano alegado, mas também a comprovação dos custos efetivamente suportados com as reparações.

5. A ausência de contraprova pelo Município não exime o autor de cumprir o ônus probatório estabelecido pela legislação processual, especialmente em relação aos fatos constitutivos de seu direito.

6. Manter a decisão monocrática atende ao padrão probatório necessário e evita precedentes que fragilizem a credibilidade das provas técnicas e da justiça processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Diante da não comprovação documental dos custos efetivamente suportados com reparos, o pedido de indenização por danos materiais em ações de cobrança deve ser julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026965-06.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: JOSE RENATO PERINETE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por José Renato Perinete contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Rondonópolis para julgar improcedente apenas o pedido de indenização por danos materiais formulado na ação de cobrança ajuizada pelo ora agravante.

O Agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou a suficiência das provas apresentadas, notadamente o laudo de vistoria elaborado por profissional qualificado, que atesta de forma detalhada e precisa os danos causados ao imóvel locado.

O Agravante argumenta que o laudo, ainda que unilateral, é legítimo e deveria ter sido considerado como prova suficiente, sobretudo diante da ausência de contestação técnica ou contraprova por parte do Agravado.

O Agravante alega que o Agravado, mesmo tendo pleno conhecimento das condições do imóvel devolvido, limitou-se a negar os danos apontados, sem produzir qualquer evidência técnica que os contestasse. Em específico, destaca que a coordenadora do CAPS Infantil, unidade que ocupava o imóvel, realizou vistoria presencial em fevereiro de 2023, mas nenhuma providência foi tomada pelo Município para refutar as conclusões do laudo apresentado.

Argumenta, ainda, que, a decisão monocrática desconsiderou o dever do locatário de conservar o imóvel e devolvê-lo nas condições em que o recebeu, conforme preveem os artigos 186 e 569, IV e V, do Código Civil. O Agravante afirma que a deterioração do imóvel resultou de má conservação pelo Agravado durante o período de ocupação, configurando violação contratual e ato ilícito passível de reparação.

Ademais, o Agravante defende que a manutenção da decisão monocrática cria um precedente perigoso, que privilegia a inércia processual e enfraquece a credibilidade das provas técnicas elaboradas por profissionais qualificados. Ressalta que, a ausência de inversão do ônus da prova é prejudicial, considerando que o Agravado, com seus recursos e estrutura administrativa, tinha plena capacidade de apresentar contraprovas, mas optou por não fazê-lo.

Por fim, o Agravante pede a reforma da decisão agravada para que sejam reconhecidos os danos materiais causados ao imóvel e que o Agravado seja condenado à reparação dos prejuízos, bem como ao pagamento dos aluguéis devidos. Caso não seja exercido o juízo de retratação, requer que o recurso seja submetido à apreciação do órgão colegiado competente.

Sem contrarrazões (id. 248165151).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026965-06.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: JOSE RENATO PERINETE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por José Renato Perinete contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Rondonópolis para julgar improcedente apenas o pedido de indenização por danos materiais formulado na ação de cobrança ajuizada pelo ora agravante.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. No caso em tela, discute-se a prescrição da ação de cobrança referente aos aluguéis devidos de 15 de julho de 2022 a 17 de janeiro de 2023, em razão do contrato de locação do imóvel localizado na Rua Treze de maio, Quadra 02, Lote 10, Bairro Vila Aurora, no Município de Rondonópolis/MT, para instalação do Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAP.

Considerando que se trata de dívida da Fazenda Pública, deve-se aplicar o Decreto n. 20.190/32 e não o Código Civil, tendo em vista que o decreto não se limita a aplicação em contratos administrativos, mas tão somente regula a prescrição quinquenal para as dívidas passivas da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO CIVIL. AFASTADO. DECRETO 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. APLICADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSO. SÚMULA 85, STJ. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que se trata de dívida da Fazenda Pública, há que se aplicar o Decreto nº 20.910/32 e não o Código Civil tendo em vista que o decreto não se limita a aplicação em contratos administrativos, mas tão somente regula a prescrição quinquenal para as dívidas passivas da Fazenda Pública. 2. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo tendo em vista que a cobrança se refere a valor relativo ao pagamento de aluguel de imóvel em que cada pretensão se renova a cada mês aplica-se a súmula 85 do Superior Tribunal de justiça que preceitua que ?a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação?. 3. No caso em análise, a ação foi proposta em dezembro de 2018 dessa forma a prescrição, apenas atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior, ou seja, afastada a prescrição, vez que a cobrança refere-se ao mês de dezembro de 2013. 4. Além disso, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32 o prazo prescricional deve ser suspenso desde a data do efetivo protocolo do requerimento administrativo na repartição pública até o pronunciamento definitivo da Administração, o que restou demonstrado. 5. Honorários Recursais Majorados. Artigo 85, § 11º do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-DF 07124351220188070018 DF 0712435-12.2018.8.07.0018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 21/08/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, como a cobrança se refere aos aluguéis do período compreendido de 15 de julho de 2022 a 17 de janeiro de 2023, não transcorreu o prazo quinquenal entre a data do fato de originou o débito até o ajuizamento da ação em agosto de 2023.

Portanto,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

Quanto ao mérito, o Município de Rondonópolis afirma que o último aditivo realizado foi entre o período de 15/07/2020 a 14/07/2021, razão pela qual não há qualquer débito referente aos períodos mencionados pelo autor, visto que se tratam de períodos referentes ao ano de 2022 a 2023, período estranho ao aditivo.

É cediço que o contrato administrativo tem por característica a presença da Administração em um dos polos da relação contratual. Todavia, também são celebrados, pela Administração, contratos regidos pelo direito privado.

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho:

É evidente que, quando a Administração firma contratos regulados pelo direito privado, situa-se no mesmo plano jurídico da outra parte, não lhe sendo atribuída, como regra, qualquer vantagem especial que refuja às linhas do sistema contratual comum. Na verdade, considera-se que, nesse caso, a Administração age no seu "ius gestionis", com o que sua situação jurídica muito se aproxima da do particular.

(...)

São contratos de direito privado da Administração, por exemplo, a compra e venda, a doação, a permuta e outros do gênero. (Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo : Atlas, 2014. p. 174)

Especificamente quanto às locações, o doutrinador esclarece:

As locações também são contatos de direito privado, figure a Administração como locadora ou como locatária. Neste último caso, não há norma na disciplina locatícia que retire ao locador seus poderes legais. Naquele outro também não se pode descaracterizar o contrato de natureza privada, se foi este o tipo de pacto eleito pela Administração, até porque, se ela o despejasse, firmaria contrato administrativo de concessão de uso. Trata-se, pois de opção administrativa. Assim, a despeito de estarem mencionadas no Estatuto, as alienações e locações consubstanciam contratos de direito privado. Em que as partes estão no mesmo nível jurídico, sem qualquer preponderância da Administração sobre o particular... (op. cit., p. 191)

Portanto, o contrato de locação, mesmo estando o ente público em um dos polos, é regido pelas normas do direito privado, incidindo ao caso o artigo 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91.

Na hipótese, é fato inconteste nos autos, que o prazo do contrato já expirou e o Município Apelante também não contestou o fato de que não vinha efetivando os pagamentos, bem como que a entrega das chaves do imóvel só foi realizada em 18 de janeiro de 2023.

Nesse contexto, não se pode admitir o uso do imóvel pelo ente público sem a correspondente contraprestação à locadora de boa-fé, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS POR MUNICÍPIO À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE-EMBARGADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. EXPECTATIVA DE PRORROGAÇÃO QUE NÃO SE CONCRETIZOU. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR QUE A ADMINISTRAÇÃO SOLICITOU A CONTINUIDADE DO SERVIÇO APÓS A CESSAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Isso porque o contrato administrativo é caracterizado por seu caráter formal e consensual, exigindo-se a forma escrita, com as respectivas assinaturas, a fim de que seja perfectibilizado. A prorrogação pretendida, apenas por ter ocorrido nos anos anteriores, violaria frontalmente os princípios da legalidade e da moralidade, não havendo como ser admitida no caso em tela. (...) O mesmo se aplica, evidentemente, à prorrogação verbal, conforme orienta a jurisprudência (...) Logo, considera-se o propalado aditivo inexistente, já que ausente a declaração de vontade do ente público que se caracterizaria com as assinaturas do ordenador de despesas, o que não ocorreu. Os documentos de mov. 20.7 (dos autos 0008057-42.2016.8.16.0190) também não trazem assinatura de prorrogação do contrato. Portanto, inexistente o aditivo que prorrogaria a vigência contratual, não decorrem dele quaisquer efeitos.” (TJPR - 5ª C. Cível - 0006512-63.2018.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 17.05.2021 - Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE ALUGUEIS - MUNICÍPIO - PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE POR ALUGUEIS E ENCARGOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1- O contrato de locação de imóvel particular celebrado com ente público rege-se pelas normas do direito privado; 2- Não tendo o Município desocupado o imóvel alugado, após o fim do prazo previsto no aditivo ao contrato de locação, é responsável pelo pagamento dos valores devidos a esse título, por ter permanecido no imóvel, porquanto houve a prorrogação tácita da avença; 3 - Nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15, os honorários devem ser fixados equitativamente pelo magistrado e estabelecidos em termos justos, considerando-se a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade de o causídico ser remunerado condignamente, de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação no processo, sem, contudo, onerar excessivamente o réu. (TJ-MG - AC: 10433120127264001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO - PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE POR ALUGUEIS E ENCARGOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APELO DESPROVIDO.

1- O contrato de locação de equipamento para administração pública não pode ser prorrogado tacitamente porquanto rege-se pelos princípios norteadores do direito público.

2. Não tendo o Município devolvido o equipamento, é responsável pelo pagamento dos valores devidos a esse título.

3. Apelo desprovido sentença ratificada

(N.U 1002794-50.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Logo, tem-se por válida a contratação e as respectivas prorrogações da locação, com a incontroversa permanência do réu no imóvel em todo o período, conforme se infere dos autos, cujos documentos demonstram que a relação contratual findou definitivamente em 18 de janeiro de 2023.

Desse modo, não assiste razão ao Apelante ao alegar que não tem responsabilidade alguma pelo pagamento por ausência de contrato de locação, pois, findo o prazo do contrato, o Município continuou a utilizar do imóvel pertencente ao autor, não sendo possível se valer da própria torpeza para se enriquecer sem causa e às custas de imóvel que não lhe pertence sem a devida contraprestação.

Portanto, uma vez incontroversa a celebração do contrato de locação e findo o prazo do ajuste, o ônus de comprovar os pagamentos ou a entrega do bem, por constituir fato extintivo do direito do autor/locador, incumbiria ao réu/locatário (art. 373, II, do CPC).

Diante desse contexto, exsurge para o locatário a obrigação de quitar os encargos da locação, sendo, portanto, o caso de manutenção da sentença neste ponto.

Em relação aos danos materiais (reparação do imóvel), o autor juntou laudo técnico unilateral realizado após a entrega das chaves, a fim de comprovar o custo total dos reparos a serem realizados no montante de R$ 147.393,80 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta centavos). Todavia, a parte autora não realizou qualquer comprovação do efetivo pagamento no tocante aos reparos alegados, ônus que lhe incumbia satisfazer, na forma do artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais – CONTRATO DE ALUGUEL – RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM REFORMA DO BEM APÓS A SUA DEVOLUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. NO CASO, os documentos encartados ao feito, foram produzidos unilateralmente, não tendo o condão de corroborar com o direito alegado, mormente pelo fato de se tratar de meros orçamentos, sem qualquer comprovação do efetivo pagamento QUANTO A RESTITUIÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL PRETENDIDO. (N.U 1002131-32.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

Com efeito, não havendo prova robusta dos custos declarados pelo locador, a improcedência do pedido, neste ponto, é medida que se impõe na espécie.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Rondonópolis para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, retificando a sentença nos termos do apelo.

[...]. [Destaquei].

Pois bem.

O recurso de agravo interno apresentado pelo Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Rondonópolis, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais relacionados à deterioração do imóvel locado ao Município de Rondonópolis.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos recursais, concluo pela manutenção da decisão recorrida, pelos seguintes motivos.

A principal controvérsia no presente agravo interno restringe-se à alegação de insuficiência de prova quanto aos danos materiais pleiteados. A decisão monocrática considerou que o laudo de vistoria apresentado pelo Agravante, embora elaborado por profissional qualificado, é uma prova unilateral que, por si só, não possui força suficiente para embasar a condenação do Município ao pagamento de reparações, sobretudo na ausência de comprovação efetiva de realização e custeio dos reparos alegados.

É incontroverso que o contrato de locação havia se encerrado e que o imóvel foi devolvido em 18 de janeiro de 2023, sem a devida contraprestação pelos aluguéis no período de 15 de julho de 2022 a 17 de janeiro de 2023. Entretanto, quanto à reparação do imóvel, o Agravante não apresentou comprovação do efetivo pagamento das despesas relacionadas aos reparos.

A legislação processual, em seu artigo 373, I, do CPC, atribui ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que inclui, no caso, a comprovação de danos concretos e dos custos efetivos suportados para reparação.

O Agravante sustenta que o laudo de vistoria seria suficiente para atestar a existência dos danos e, portanto, embasar a condenação. Contudo, a jurisprudência é firme ao estabelecer que, em casos similares, a ausência de comprovação documental do dispêndio efetivo com os reparos inviabiliza o deferimento do pleito indenizatório, como evidenciam os precedentes citados na decisão recorrida. A elaboração unilateral do laudo técnico, sem que se comprovem os custos efetivos com as reformas, não atende ao padrão probatório exigido para configurar o prejuízo material.

Portanto, a ausência de prova robusta e suficiente para demonstrar os danos materiais efetivamente sofridos pelo Agravante impõe a manutenção da improcedência desse pedido.

Dessa forma, não há razão para reformar a decisão monocrática, uma vez que os fundamentos apresentados pelo Agravante são insuficientes para alterar o entendimento adotado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025